Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MILITAR DESIGNADO PARA O SERVIÇO ATIVO VOLUNTÁRIO. DIREITO AO ADICIONAL DE 0,3 (TRÊS DÉCIMOS). PERSISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO.
1. Pretende o autor a concessão do adicional de 0,3 (três décimos) durante o tempo em que foi designado para serviço ativo voluntário e férias proporcionais acrescidas de terço constitucional.
2. Sobre o mesmo tema tratado nos autos, a 3a Turma Recursal acolheu preliminar de uniformização de jurisprudência, no processo no 0724872-23, diante da constatação de divergência jurisprudencial entre as Turmas. Em razão do acolhimento da preliminar, o Incidente foi autuado na Turma de Uniformização sob o no 0700278-22.2021.8.07.9000 e o presente processo foi suspenso.
3. Em que pese o indeferimento de incidente pela Presidente da Turma de Uniformização, ao consultar a jurisprudência das Turmas Recursais sobre o tema, verifico que ainda persiste a divergência de entendimento.
4. A 1a e a 2a Turmas Recursais vêm decidindo que tanto o militar designado para o serviço ativo quanto o convocado para prestação de tarefa por tempo certo fazem jus ao adicional de 0,3 décimos de seus proventos.
5. A 3a Turma Recursal, todavia, entende que são de natureza e de efeitos distintos a Designação ao Serviço Ativo (DAS) do policial militar e a Designação à Prestação de Tarefa por Tempo certo (PTTC). Para a 3a Turma Recursal, enquanto a DSA recai exclusivamente sobre o policial militar que esteja na reserva remunerada e restitui o militar à condição de atividade; a PTTC recai sobre o policial militar da reserva remunerada ou em situação de inatividade e não implica o retorno à condição de atividade e ao desempenho da atividade policial militar típica, devendo limitar as suas atividades às hipóteses previstas na lei e não tem equiparação remuneratória aos pares em situação de atividade.
6. Desse modo, em virtude da constatação de que a divergência jurisprudencial sobre o tema persiste, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso.
7. Ressalta-se, no caso, a importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de insegurança jurídica e violação ao princípio da isonomia.
8. Dessa forma, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente.
9. Recurso CONHECIDO. ACOLHIDA, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO.